Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-62.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FUMAÇA DO BOM DIREITO.
1. A integralidade do processo administrativo não foi juntada na ação para possibilitar a análise das causas de suspensão e interrupção da prescrição ou sua ausência.
2. Não há elementos no processo que evidenciem a alegada prescrição da pretensão punitiva. O mero decurso de tempo entre a autuação ocorrida em 2015 e a aplicação da penalidade em 2022 não é, por si só, indicativo da ocorrência da prescrição, pois, como afirmado pelo juiz processante, podem ter ocorridos causas que suspendem ou interrompem o prazo prescricional, o que demanda a prévia oitiva da parte contrária e instrução probatória.
3. Não há, portanto, fumaça do bom direito, mas mera alegação fática que pode ser infirmada pela parte contrária, por meio de comprovação documental.
4. Ausente a fumaça do bom direito, não é possível a concessão da tutela de urgência, sendo necessária a instrução processual para cognição exauriente do mérito, com a devida produção probatória pelas partes.
5. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários.